Tribunal: TJES
Processo: 0001384-64.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001384-64.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: GEOVANO REINHOLZ e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior”
(AgInt no AREsp n. 728.192/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

2.
No caso, a renegociação da dívida não configura novação, mas apenas repactuação dos termos de pagamento.

3
.
Presentes os requisitos legais para a validade do negócio jurídico firmado entre as partes extrajudicialmente, deve-se suspender a execução até a quitação integral do débito, em atenção à efetividade (art. 6°, CPC).

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES
em face da r. sentença de fls. 143-143v integrada por decisão de id. 9594904 que, nos autos de
ação
de execução de título executivo extrajudicial
contra
GEOVANO REINHOLZ
e outros
,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual pela novação da dívida.

Nas razões recursais (id. 9594906), aduz a parte apelante, em síntese que não ocorreu novação, pois o acordo firmado entre as partes não alterou o valor originário e, por isso, requer que seja homologado o acordo para suspender o processo até a integral satisfação da dívida em 25/09/2026 e o arbitramento de honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 9594918).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001384-64.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: GEOVANO REINHOLZ, ROSILDA SCHULZ REINHOLZ, AUGUSTO MEDENWALDT, HELENA MENDENWALD

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES
em face da r. sentença de fls. 143-143v integrada por decisão de id. 9594904 que, nos autos de
ação
de execução de título executivo extrajudicial
contra
GEOVANO REINHOLZ
e outros
,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual pela novação da dívida.

Nas razões recursais (id. 9594906), aduz a parte apelante, em síntese que não ocorreu novação, pois o acordo firmado entre as partes não alterou o valor originário e, por isso, requer que seja homologado o acordo para suspender o processo até a integral satisfação da dívida em 25/09/2026 e o arbitramento de honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 9594918).

Pois bem.

De início, destaco que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior”
(AgInt no AREsp n. 728.192/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

No presente caso, não ocorreu novação da dívida, mas sua renegociação/repactuação. Em fls. 120-123 (id. 9594886), o apelante informa que
“a dívida foi objeto de renegociação, obrigando-se os executados, na qualidade de devedores solidários”
devendo efetuar seu pagamento nos prazos e condições constantes no Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário 60480/2. Informa também que os honorários advocatícios, custas dos patronos do banco exequente, ora apelante, também foram objeto de transação. Ademais, foi pactuado o pagamento de honorários advocatícios e custas, e os executados renunciaram ao direito de opor embargos à execução, ajuizar qualquer outra ação ou interpor qualquer recurso que impeça o pagamento do crédito discutido na presente ação.

Assim, observo o cumprimento dos requisitos legais para o perfazimento do negócio jurídico, a saber, as partes são capazes, a questão versa sobre direito patrimonial disponível e o acordo celebrado não contém nenhuma cláusula contrária ao direito ou à moral.

Nessa linha, não vislumbro óbice à suspensão da execução até que a dívida seja integralmente satisfeita, considerando, ainda, que, na ocasião do acordo, ficou acordado que os bens e valores penhorados permanecerão nessa condição até quitação integração integral (Cláusula Décima, Parágrafo Único).

Tal medida visa prestigiar a efetividade processual (art. 6º, CPC), posto que, caso sobrevenha o inadimplemento, o exequente pode dar prosseguimento à execução.

Nesse sentido, cito, por oportuno, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge o exequente contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela ausência de representação processual do devedor e pela perda do objeto, uma vez que as partes firmaram acordo. 2. Note-se que o acordo entabulado entre as partes não dá quitação da dívida, o que renderia a extinção da execução. In casu, houve parcelamento do débito, o que dá ensejo à suspensão do feito até que o pacto seja adimplido, não havendo que se falar em perda do objeto, sendo descabida a extinção da execução antes do cumprimento da obrigação pactuada. 3.
A homologação de acordo entre as partes, para quitação parcelada do débito, enseja a suspensão da execução, que só poderá ser extinta quando a obrigação for integralmente satisfeita pelo devedor. Portanto, na hipótese de eventual inadimplemento, o processo será retomado para satisfação do débito.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar a suspensão da execução até findo o prazo assinado pelas partes para cumprimento da obrigação na forma acordada. (TJTO; AC 0001977-22.2022.8.27.2720; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário; Julg. 22/05/2024; DJTO 14/10/2024; Pág. 49)

Por fim, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista que já foram fixados na decisão de fl. 48 (id. 9594461).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para homologar o acordo e suspender a execução até 25/09/2026.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.